Tribunal: TJMT
Processo: 1053700-25.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053700-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE FERNANDES SANTOS - CPF: 147.824.538-76 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE VIA PIX.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO
.
OPERAÇÕES REALIZADAS EM DISPOSITIVO AUTORIZADO, COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS.

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
CONTROVÉRSIA ENFRENTADA
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a responsabilidade da instituição financeira e prejudicar o pedido de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão apreciou adequadamente a controvérsia e concluiu pela ausência de responsabilidade da instituição financeira, pois as operações foram realizadas em dispositivo autorizado, com uso de credenciais pessoais, sem prova de falha de segurança ou de participação da ré.

5.
A alegação de movimentações atípicas foi examinada e afastada, ante a ausência de demonstração objetiva de desconformidade com o perfil da consumidora que impusesse bloqueio automático ou atuação da instituição financeira.

6.
Não há omissão quanto ao dever de segurança, uma vez que a responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

7.
A Súmula 479 do STJ e o Tema 466 do STJ foram considerados, mas não aplicados ao caso, diante da ausência de prova de fortuito interno ou defeito na prestação do serviço.

8.
Não há contradição entre o reconhecimento de fraude praticada por terceiro e a exclusão da responsabilidade da instituição financeira, quando não comprovada falha do serviço.

9.
O pedido de astreintes resta prejudicado, pois a improcedência dos pedidos afasta a própria obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão aprecia suficientemente a controvérsia e afasta a responsabilidade da instituição financeira por operação realizada em dispositivo autorizado e com uso de credenciais pessoais, sem prova de falha do serviço. 2. A fraude praticada por terceiro, sem demonstração de fortuito interno, rompe o nexo causal. 3. Julgados improcedentes os pedidos, ficam prejudicadas as astreintes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 98/STJ; Súmula nº 479/STJ; Tema 466/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solange Fernandes Santos contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por NU Pagamentos S.A., reformou a
sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que não foram examinados o dever de segurança da instituição financeira, a alegada atipicidade das transações, a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, a incidência da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 do STJ, bem como o pedido relativo às astreintes, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, a embargante sustenta omissão e contradição no acórdão ao argumento de que não teriam sido examinados o dever de segurança da instituição financeira, a atipicidade das transações, a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, a incidência da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 do STJ, bem como o pedido relativo às astreintes.

Todavia, o
acórdão embargado enfrentou a controvérsia e concluiu pela ausência de responsabilidade da instituição financeira, considerando que as operações foram realizadas em ambiente autenticado, por meio de dispositivo autorizado e mediante uso de credenciais pessoais da consumidora, sem prova de invasão sistêmica, vazamento de dados, quebra de segurança ou atuação de preposto da ré.

A alegação de que a instituição financeira deveria ter identificado movimentações atípicas não configura omissão, pois a questão foi apreciada no contexto da inexistência de defeito do serviço e do
rompimento do nexo causal, além de não ter sido demonstrado, de forma objetiva, que as operações eram incompatíveis com o perfil transacional da consumidora a ponto de impor bloqueio automático ou intervenção obrigatória da instituição financeira.

Também não há omissão quanto ao dever de segurança, porque, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, a responsabilidade pode ser afastada quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, hipótese verificada no caso, em que a transferência foi efetivada mediante utilização de dispositivo autorizado e autenticação por credenciais pessoais da própria usuária.

“[...] TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal. [...] O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço. [...] (N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).”

A Súmula 479 do STJ e o Tema 466 do STJ não foram ignorados, tendo o acórdão afastado sua incidência diante das circunstâncias concretas dos autos, uma vez que não se comprovou fortuito interno, falha de segurança, vazamento de dados, acesso indevido ao sistema, alteração cadastral irregular ou validação de operação manifestamente suspeita.

No caso
concreto
, a consumidora foi abordada por terceiro, por via telefônica, com origem estrangeira indicada pelo DDI +63, e induzida a realizar operações mediante uso de suas credenciais pessoais, sem que da conversa juntada se extraia apresentação formal mínima, identificação funcional, comprovação de vínculo com a instituição financeira ou qualquer elemento objetivo que indique que o interlocutor fosse preposto da ré.

Nessas circunstâncias, o evento decorreu da atuação de terceiro estranho à relação bancária, sem demonstração de defeito do serviço, o que configura hipótese de rompimento do nexo causal.

Também não há contradição, pois o reconhecimento de que a consumidora foi vítima de golpe praticado por terceiro não é incompatível com a conclusão de ausência de responsabilidade da instituição financeira, quando não demonstrada falha na prestação do serviço.

Quanto às astreintes, a questão está prejudicada, pois, com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, não subsiste obrigação principal apta a amparar a manutenção ou a majoração da multa.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026